Tribunal: TJDFT
Processo: 0021634-83.2000.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021634-83.2000.8.07.0001 AGRAVANTES: S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA, CONSUELO DO MONTE ROSA, GRAND LAKE VIAGENS LTDA - ME, RICARDO DO MONTE ROSA, RONALDO DO MONTE ROSA AGRAVADOS: GRAND LAKE VIAGENS LTDA - ME, RONALDO DO MONTE ROSA, CONSUELO DO MONTE ROSA, NORMA SANTINONI VERA, RICARDO DO MONTE ROSA, S.A. (VIAÇÃO AÉREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA DESPACHO MASSA FALIDA DE S/A, GRAND LAKE TURISMO LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante assevera que a decisão agravada carece de fundamentação, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Alega, também, a não incidência do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Já os demais recorrentes afirmam negativa de prestação jurisdicional e acrescentam que a tese recursal foi prequestionada e que não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defendem, ainda, que a insurgência suscitou violação reflexa ao texto constitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026